Tribunal: TJMT
Processo: 1030396-36.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030396-36.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MICHELLE PALMEIRA FIGUEIREDO - CPF: 697.548.881-91 (EMBARGADO), FLORA FELIX LONDERO SILVA - CPF: 024.916.331-40 (ADVOGADO), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), INSTITUTO INVEST DE EDUCACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME - CNPJ: 15.381.314/0001-59 (EMBARGANTE), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE JALES - CNPJ: 50.575.976/0001-60 (EMBARGANTE), JOAO HENRIQUE CAPARROZ GOMES - CPF: 220.995.538-66 (ADVOGADO), ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE JALES - CNPJ: 50.575.976/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELLE PALMEIRA FIGUEIREDO - CPF: 697.548.881-91 (EMBARGANTE), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), INSTITUTO INVEST DE EDUCACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME - CNPJ: 15.381.314/0001-59 (EMBARGADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito processual civil. embargos de declaração em apelação cível. omissão. lucros cessantes. extensão da indenização até a aposentadoria. uniformização de jurisprudência.
embargos rejeitados.

I. caso em exame

1. Recuso de Embargos de Declaração opostos em virtude do acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível tirado da sentença proferida na Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais, Lucros Cessantes e Perda de uma Chance, ajuizada em razão de diploma irregular emitido por instituição de ensino, o qual inviabilizou a posse da autora em cargo público. Os embargos apontam omissão quanto a uniformização da jurisprudência em caso semelhante julgado por outra Câmara do mesmo Tribunal e na análise dos fundamentos objetivos do pedido de extensão dos lucros cessantes até a aposentadoria.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à uniformização da jurisprudência interna do Tribunal sobre a indenização por lucros cessantes até a aposentadoria; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise dos fundamentos jurídicos objetivos relativos à possibilidade de extensão dos lucros cessantes com base em estabilidade funcional, previsibilidade remuneratória e precedentes do próprio Tribunal.

III. razões de decidir

3. A omissão processual somente se configura quando há ausência de manifestação expressa sobre questão jurídica relevante e deduzida oportunamente no processo, sendo incabível sua invocação para rediscutir matéria já decidida ou introduzir inovação recursal.

4. A invocação de precedente da Quinta Câmara de Direito Privado constitui inovação recursal, pois não foi arguida no Apelo Adesivo, razão pela qual não pode ser conhecida nesta fase processual.

5. O acórdão enfrentou de modo suficiente e fundamentado a tese principal da Apelação Adesiva, decidindo, com base em jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, pela limitação dos lucros cessantes ao período do estágio probatório, por se tratar de dano certo e mensurável, vedando projeções especulativas como a permanência até a aposentadoria.

6. Divergência interpretativa não autoriza o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

7. O acórdão analisou implicitamente os fundamentos jurídicos invocados pela Embargante, sendo desnecessária menção expressa a todos os dispositivos legais ou argumentos periféricos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, para fins de prequestionamento.

IV. dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A omissão capaz de justificar embargos de declaração exige a ausência de manifestação sobre questão jurídica relevante e tempestivamente deduzida. 2. A existência de precedente não arguido oportunamente configura inovação recursal, inadmissível nos embargos de declaração. 3. A indenização por lucros cessantes deve se limitar ao dano concreto e mensurável, sendo incabível sua extensão até a aposentadoria por se tratar de expectativa futura incerta. 4. O prequestionamento implícito supre a ausência de citação expressa dos dispositivos legais, desde que a matéria tenha sido enfrentada no acórdão.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 402; CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43275/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 18.04.2023, DJe 24.04.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.817.777/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.11.2021, DJe 16.12.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1030396-36.2020.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Michelle Palmeira Figueiredo Abreu
em virtude do acórdão que desproveu que o Recurso de Apelação Cível interposto em desfavor do

Instituto Invest de Educação Consultoria e Assessoria LTDA - ME e da Associação Educacional de Jales (UNIAJALES).

Em suas razões, a Embargante aponta omissão quanto à uniformização da jurisprudência, uma vez que, em caso idêntico (RAC n.º 1019846-02.2020.8.11.0002), a Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal reconheceu o direito à indenização por lucros cessantes até a aposentadoria.

Aponta omissão quanto à análise dos fundamentos objetivos do caso concreto, pois o acórdão deixou de apreciar a possibilidade de fixação dos lucros cessantes até a aposentadoria com base em elementos como: a estabilidade constitucional após o estágio probatório (art. 41 da Constituição Federal), a previsibilidade da remuneração dos professores da rede estadual de ensino e a existência de precedente específico no âmbito deste Tribunal de Justiça.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos integrativos, e prequestiona a matéria.

Contrarrazões no Id. 302020376.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que foram dois Recursos de Apelação Cível interpostos em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 11.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais, Lucros Cessantes e Perda de uma Chance ajuizada por
Michelle Palmeira Figueiredo
em face de
Instituto Invest de Educação Consultoria e Assessoria LTDA - ME
e da
Associação Educacional de Jales (UNIAJALES).

O Juiz singular concluiu serem parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Autora e condenou as Requeridas, solidariamente: (i) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da sentença, e juros de 1% ao mês a partir da citação; (ii) ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 4.160,00 (quatro mil cento e sessenta reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação; (iii) ao pagamento dos lucros cessantes, com base na remuneração inicial (a época dos fatos), para o cargo em que a parte Autora foi aprovada, a ser calculado a partir da data em que deveria ter ocorrido a posse, até a data em que ocorreria o término do estágio probatório, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, a ser apurado em liquidação de sentença; (iv) ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Instituto Invest. de Educação Consultoria e Assessoria Ltda – ME
(Id. 278470406) defendeu a incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgar o feito, com base no Tema 1.154 do STF, que fixou a competência da Justiça Federal para demandas relativas à expedição de diploma por instituição privada integrante do Sistema Federal de Ensino.

Alegou cerceamento de defesa pela não apreciação do pedido de denunciação da lide à UNIJALES, com quem mantinha contrato para expedição dos diplomas.

Afirmou que não possui responsabilidade pelos danos alegados, que o diploma foi devidamente entregue e que eventual irregularidade é de responsabilidade exclusiva da UNIJALES.

Argumentou que a Apelada já exerce cargo público desde o ano de 2020, o que afasta a indenização por lucros cessantes, sob pena de ensejar enriquecimento ilícito.

Firme nesses argumentos, requereu a extinção do feito sem julgamento de mérito por incompetência absoluta ou, alternativamente, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Requereu, ainda, o acolhimento da denunciação da lide à UNIJALES.

Já
Michelle Palmeira Figueiredo Abreu
, em Recurso de Apelação Adesivo, se insurgiu apenas quanto aos lucros cessantes.

Sustentou que a condenação deve abranger todos os rendimentos que teria direito desde a data em que deveria ter tomado posse no cargo até sua aposentadoria (salário, férias e décimo terceiro), e não apenas durante o estágio probatório, nos termos do art. 402 do Código Civil.

Assegurou que o dano é concreto, objetivo e continuado, decorrente de fato comprovado que obstou sua nomeação no cargo público.

Sob tais argumentos, requereu o provimento do recurso para ampliação da condenação pelos lucros cessantes até a aposentadoria, a ser apurado em liquidação de sentença.

Na sessão de julgamento realizada em 08/06/2025, ambos os recursos foram desprovidos.

Inconformada,
Michelle Palmeira Figueiredo Abreu
opôs

estes Embargos de Declaração

em que

aponta omissão quanto à uniformização da jurisprudência, uma vez que, em caso idêntico (RAC n.º 1019846-02.2020.8.11.0002), a Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal reconheceu o direito à indenização por lucros cessantes até a aposentadoria.

Aponta omissão quanto à análise dos fundamentos objetivos do caso concreto, pois o acórdão deixou de apreciar a possibilidade de fixação dos lucros cessantes até a aposentadoria com base em elementos como: a estabilidade constitucional após o estágio probatório (art. 41 da Constituição Federal), a previsibilidade da remuneração dos professores da rede estadual de ensino e a existência de precedente específico no âmbito deste Tribunal de Justiça.

É importante relembrar que os embargos de declaração constituem instrumento processual previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que estabelece hipóteses taxativas para seu cabimento: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material.

Dentre esses vícios, a omissão consiste na ausência de manifestação expressa, no corpo da decisão judicial, sobre tese ou questão jurídica relevante, delimitada pelas partes e imprescindível à resolução do mérito. Exige-se, portanto, que a questão omitida seja efetivamente necessária ao desfecho da controvérsia e que tenha sido deduzida tempestivamente no curso do processo.

Logo, não configura omissão a ausência de menção nominal a argumentos periféricos ou a precedentes não invocados oportunamente. Também não há falar em omissão quando a fundamentação, ainda que sucinta ou genérica, permite a inferência lógica da tese adotada pelo Julgador.

Na hipótese, a matéria devolvida ao Tribunal por meio do Recurso de Apelação consistiu na ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, ajuizada por candidata que teve a posse em cargo público frustrada em razão da emissão de diploma irregular por instituição de ensino. A sentença reconheceu a responsabilidade das instituições Requeridas, mas limitou a indenização por lucros cessantes ao período do estágio probatório.

O acórdão objeto da embargabilidade, manteve integralmente a sentença com base em fundamentos jurídicos precisos, pautados na jurisprudência dos tribunais superiores e na interpretação sistemática do ordenamento jurídico.

A motivação essencial do julgamento residiu no reconhecimento da competência da Justiça Estadual para processar e julgar ações indenizatórias por falha na prestação de serviço educacional, ainda que a instituição de ensino integre o sistema federal; na responsabilidade objetiva e solidária do fornecedor que contratou diretamente com o consumidor, conforme arts. 14 e 34 do Código de Defesa do Consumidor; na inadmissibilidade da denunciação da lide em ações consumeristas, diante da vedação expressa à intervenção de terceiros que implique demora no processo; e na limitação da indenização por lucros cessantes ao estágio probatório, por se tratar de dano certo e mensurável, sendo incabível sua extensão até a aposentadoria, por envolver projeção incerta e expectativa futura desprovida de razoável previsibilidade.

Assim, no que tange a omissão quanto a uniformização da jurisprudência, razão não assiste à Embargante pois o Julgador não precisa rebater, de forma expressa, precedentes isolados ou não invocados nas razões recursais.

O acórdão objeto da embargabilidade enfrentou, de maneira suficiente, a tese principal deduzida no recurso adesivo concernente a viabilidade jurídica da indenização por lucros cessantes até a aposentadoria.

Portanto, a existência de jurisprudência da Quinta Câmara não foi objeto de debate anterior nem integrou o conjunto argumentativo da Apelação Adesiva. Logo, a sua invocação nesta fase configura nítida inovação recursal, vedada pela sistemática dos Embargos de Declaração.

Ademais, no voto condutor foi exposto com clareza que a extensão dos lucros cessantes até a aposentadoria carece de certeza e previsibilidade, contrariando os princípios da razoabilidade e da reparação integral fundada em dano concreto e mensurável.

Nesse ponto, reconheci expressamente que a condenação foi fixada com base na perda de oportunidade certa, imediata e frustrada e limitou a indenização ao estágio probatório justamente para evitar projeções especulativas baseadas em permanência indefinida no cargo até a aposentadoria.

Nesse panorama, constata-se que não há omissão no aresto, mas sim divergência de interpretação, a qual não autoriza o uso dos Embargos de Declaração como sucedâneo recursal, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do CPC/2015. Não há na decisão ora combatida vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando os aclaratórios para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. 2. O acórdão embargado expôs de maneira clara e fundamentada que "a reclamação não é a via adequada para preservar a jurisprudência do STJ, mas sim a autoridade de decisão tomada em caso concreto, envolvendo as partes postas no litígio do qual ela se origina, sob pena de tornar-se o instrumento processual mero sucedâneo recursal". 3. A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado. 4. Constata-se, portanto, que a parte embargante pretende renovar a discussão sobre questão que já foi decidida de maneira fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração. 5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual
error in judicando
. 6. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl: 43275 MG 2022/0130203-1, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 18/04/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/04/2023)

A leitura integral do acordão revela fundamentação coesa, lógica e compatível com o conjunto probatório e não evidencia qualquer vício de omissão a ser sanado.

No que tange ao prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais, oportuno enfatizar que não subsiste mais a exigência de oposição de Embargos de Declaração com o exclusivo propósito de viabilizar o prequestionamento explícito, à luz da nova sistemática introduzida pelo artigo 1.025 do Código de Processo Civil porque, mesmo na hipótese de inadmissão ou rejeição dos Aclaratórios, consideram-se incorporados ao Acórdão os elementos neles ventilados, para fins de prequestionamento.

Com efeito,
“o prequestionamento implícito ocorre quando, embora ausente a citação expressa ao dispositivo legal, a matéria nele disciplinada e no seu preciso termo é abordada no provimento jurisdicional.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.817.777/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 16/12/2021), tal qual ocorreu na hipótese.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025